Tribunal: CARF
Processo: 17613.722029/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722029/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PROJETAR SERVICOS GERAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO.
EXCLUSÃO INDEVIDA.
A Recorrente, através dos comprovantes de pagamentos acostados ao processo,
comprovou que quitou os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples
Nacional no prazo legalmente estabelecido (art. 17, V, da Lei Complementar no
123/2006; art. 6o, § 5o ,da Resolução no 15/2007).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-52.635, de 07 de fevereiro
de 2013, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, 16.10.2012 (fls.02/04), ante o ADE
(fls.11), recebido em 27/09/2012 (fls.30), em virtude da seguinte situação impeditiva:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722029/2012-82
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722029/2012-82

2. Os débitos são os constantes às fls.33:

3. Na manifestação de inconformidade (fls.2/3), o interessado alega que todas as multas
foram quitadas. Requer, o cancelamento do ADE.
4. Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 39/48. É o Relatório.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITO. PENDÊNCIA.
Mantém-se a exclusão se os débitos que lhe deram causa não foram elididos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/04/2013 (e-fls. 57) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/06/2013 (e-fls. 59 a 90), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722029/2012-82

É o relatório

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722029/2012-82

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, em seu artigo 6o, § 5o,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, se comprovasse ter
regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n° 477479, de
03 de setembro de 2012, a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa, referente
aos períodos de apuração abaixo:

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente afirma que efetuou o
parcelamento do débito previdenciário e, em relação aos débitos de multa por atraso de
pagamento, afirma que todas foram quitadas.
É digno observar que o débito previdenciário mencionado pela Recorrente não é
objeto do processo, visto que não está elencado entre os débitos que motivaram a sua exclusão
do Simples Nacional, vide e-fls. 33. Logo, os únicos débitos a serem analisados são aqueles
acima destacados.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade e os documentos
colacionados ao processo, identificou que havia ainda um saldo a pagar relacionado às multas
que geraram o ADE.
Vide o que diz a DRJ:
Inscrição
Situação
da
Inscrição
Cód. Rec
Situação
Valor informado
no ADE R$
Pagamento
07/2008
DIPJMULTA
5338
Vencido
500,00

04/2008
DCTFMULTA
1345
Liquidado
252,48
13657305830 –R$321,17
pagamento integralmente
utilizado neste débito – fls. 47
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.605 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722029/2012-82

10/2008
DCTFMULTA
1345
Liquidado
500,00
13657306039 – R$643,00
pagamento integralmente
utilizado neste débito fls.48
04/2009
DCTFMULTA
1345
Vencido
500,00
13657305938 – R$393,00
pagamento integralmente
utilizado neste débito –
fls.45. Saldo devedor – 194,40
Por fim, cabe observar que os pagamentos de fls.34 e 35 (nos 48194379625 e
50426352927),
disponíveis
no
sistema
da
RFB
(SINCOR/TRATAPAGTO/
CONSPAGTO), conforme fls.46, são inferiores aos débitos acima.
Pelos pagamentos da Recorrente acostado aos autos, identificamos o seguinte:
- Pagamento em 11/10/2011, no valor total de R$ 643,00, incluindo juros,
referente à multa, código 1345, período de apuração 08/04/2009;
Há, por conseguinte, nos autos comprovante de pagamento do valor integral da
multa, não havendo que falar em saldo remanescente. Nem há justificativa de não ter esse valor
sido devidamente alocado ao respectivo débito – e-fls. 80 e 81.
- Pagamento em 11/10/2012, no valor total de R$ 393,00, incluindo juros,
referente à multa, código 1345, período de apuração 08/10/2008;
- Pagamento em 29/06/2010, no valor total de R$ 250,00, referente à multa,
código 1345, período de apuração 08/10/2008;
A multa referente ao período de apuração 10/2008, aponta dois pagamentos – e-
fls. 77 e 78. Contudo, esses dois pagamentos não foram atribuídos a esse período de apuração.
- Pagamento em 11/10/2012, no valor total de R$ 321,17, incluindo juros,
referente à multa, código 1345, período de apuração 08/04/2008;
Comprovante de pagamento integral da multa acostado ao processo – e-fls. 75.
- Pagamento em 08/09/2010, no valor total de R$ 250,00, referente à multa,
código 5338, período de apuração 01/07/2008;
- Pagamento em 19/10/2010, no valor total de R$ 250,00, referente à multa,
código 5338, período de apuração 01/07/2008;
Os dois pagamentos acima referenciados comprovam o pagamento da multa
relativa ao período de apuração 07/2008, não há justificativas de porque esses valores não foram
alocados para quitação desse débito – e-fls. 73 e 74.
O ADE que levou à exclusão da Recorrente do Simples Nacional foi recebido por
ela aos 27/09/2012, possuindo essa 30 dias para regularizar o débito. Diante disso, entendo que a
mesma efetuou a quitação dos débitos, não havendo justificativa para a sua exclusão.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital